Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-47.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade não comprovada – Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula no 472 do STJ – Ausência de previsão contratual – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Repetição de indébito determinada na forma simples – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte